Tribunal: TJSP
Processo: 2064266-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal. Pleito de progressão ao regime semiaberto. Alegação de que o indeferimento do benefício se deu através de fundamentação inidônea em 1o Grau. Menção à necessidade de concessão do benefício com base na Resolução 62/2020 do CNJ.
Decisão impugnada que indeferiu o benefício em virtude da existência de outra condenação não definitiva do réu, gerando "situação processual

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal. Pleito de progressão ao regime semiaberto. Alegação de que o indeferimento do benefício se deu através de fundamentação inidônea em 1o Grau. Menção à necessidade de concessão do benefício com base na Resolução 62/2020 do CNJ.
Decisão impugnada que indeferiu o benefício em virtude da existência de outra condenação não definitiva do réu, gerando "situação processual indefinida" – Situação atual do Paciente que deveria ter sido analisada para concessão ou não do benefício, independentemente de eventual e futura unificação de penas.
Pleito de concessão do benefício em virtude da pandemia de Covid-19 – Pedido que não foi realizado em 1o Grau, de forma que sua análise implicaria em supressão de Instância.
Ordem parcialmente concedida, para determinar que o pleito de progressão ao regime semiaberto do Paciente seja julgado com base na atual situação processual do Paciente.